Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700779-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARLA ELISA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Com razão a embargante. Conforme os contracheques juntados ao ID 69905658 sua renda mensal líquida nos meses dezembro/2024 e janeiro/2025 foram de R$ 2.776,64 e R$ 2.972,12, respectivamente. A alegada hipossuficiência é corroborada pelas fichas financeiras de ID 230402829 dos autos de origem. Portanto, conheço dos embargos de declaração e os acolho para deferir a gratuidade de justiça pretendida pela agravante. Intime-se. Após voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator